Tribunal: STF
Processo: HC 104802
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Crime de posse de substância entorpecente em quantidade mínima. Local sujeito à administração castrense (CPM, art. 290). 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Precedente do Plenário (HC n. 103.684/DF). 4. Prescrição da pretensão executória, considerado o crime do art. 195 do CPM. Configuração. 5. Ordem denegada. Contudo, concedida a ordem de ofício para declarar a extinção da pretensão executória da pena imposta aos pacientes e aos corréus do crime do art. 195 do CPM.